Tribunal: TJMT
Processo: 1045541-93.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045541-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLEX TELHAS LTDA - CNPJ: 40.527.177/0001-65 (APELADO), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA EMPRESARIAL. VÍCIOS DO PRODUTO. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE
PROVA PERICIAL.
NECESSIDADE.
MATÉRIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória
e
declarou constituído título executivo judicial referente à venda de telhas térmicas, e indeferiu a produção de prova pericial requerida pela apelante para comprovação de alegados vícios de fabricação nas telhas entregues, consistentes em bolhas de ar, descolamento de película e acabamento irregular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: I. constatar se o indeferimento da prova pericial, em controvérsia que envolve a existência, a natureza e a extensão de vícios em produto de construção civil, configura cerceamento de defesa; II. Verificar se a alegação de vícios nas telhas, formalizada após o ajuizamento da ação, afasta a exceção do contrato não cumprido diante do reconhecimento extrajudicial do débito pela parte ré.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre a existência de vícios de fabricação em telhas isotérmicas
(
sua natureza, extensão, origem e impacto sobre a funcionalidade do produto
)
é matéria
de ordem
técnica, que transcende o conhecimento jurídico e não pode ser resolvida pela simples análise de fotografias, e-mails e laudos unilaterais produzidos pelas próprias partes. A prova pericial é o meio adequado e indispensável para o deslinde de questões que demandam conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil, e seu indeferimento, nas circunstâncias dos autos, configura cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. O argumento de que a alegação de vícios seria tese defensiva construída
a posteriori
, fundado na cronologia das tratativas extrajudiciais e na data da notificação extrajudicial, pressupõe a resolução da própria questão controvertida — a existência ou não dos vícios — sem que a parte tenha tido a oportunidade de produzi-la por meio idôneo. A questão de saber se os defeitos eram aparentes ou ocultos, e se poderiam ter sido detectados no ato do recebimento, é

matéria técnica que
necessita de
perícia, de modo que o raciocínio que utiliza a conclusão como premissa para dispensar a prova compromete a validade lógica da fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial e novo julgamento.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em ação que envolve controvérsia sobre a existência, a natureza e a extensão de vícios em produto de construção civil, matéria que demanda conhecimento técnico especializado e não pode ser resolvida
exclusivamente com base em prova documental e laudos unilaterais das partes

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 355, I, 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 00068441420138110006, Rel.
Dra..
Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2025. N.U 1020219-37.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível interposto por
IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Monitória n. 1045541-93.2024.8.11.0041, movida por
FLEX TELHAS LTDA
,
ACOLHEU PARCIALMENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS
, apenas para
reconhecer o excesso de cobrança referente à inclusão prévia de honorários advocatícios na planilha de cálculo
, e por consequência
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor principal das notas fiscais inadimplidas de R$ 72.996,00 (Setenta e dois mil novecentos e noventa e seis reais), acrescido de juros legais (1%) e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada parcela. Ainda,
CONVERTEU O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO
, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523, §1o e seguintes do CPC. Por fim, em razão da sucumbência recíproca,
CONDENOU
as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em síntese, após defender o cabimento, a tempestividade e demonstrar o recolhimento das custas, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a demanda foi “(...) inicialmente proposta pela APELADA, FLEX TELHAS LTDA., visando a cobrança de R$ 83.490,18 (oitenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e dezoito centavos),

referente à venda de telhas térmicas EPS 50mm à APELANTE, IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA., com base em notas fiscais e comprovantes de entrega”; e que foram apresentados embargos monitórios pela apelante, suscitando, preliminarmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em razão da vulnerabilidade técnica; e no mérito pela aplicação da tese “
exceptio
non
adimpleti

contractus
”, uma vez que as telhas foram entregues com vícios ocultos (bolhas, descolamento de película e acabamento irregular), tornando-se impróprias para uso almejado.

Alega, ainda, que notificou a apelada, extrajudicialmente acerca dos vícios mencionados do produto;
e também
questionou o excesso de cobrança pela inclusão de honorários advocatícios de cobrança.

Diz que requereu a aplicação da taxa SELIC para a atualização do débito e pela realização de perícia técnica para comprovar os vícios.

Suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial para comprovar os vícios nas telhas.

Subsidiariamente, pugna pela reforma no que tange à rejeição da tese da “
excpetio
non
adimpleti

contractus
”, salientando que “(...) O Juízo a quo fundamentou sua decisão na premissa de que a alegação de vícios seria uma "tese defensiva construída a posteriori", baseando-se nas conversas de WhatsApp que indicavam problemas de fluxo de caixa e na notificação extrajudicial dos vícios ter sido posterior ao ajuizamento da ação Contudo, a cronologia dos fatos e a natureza da relação comercial devem ser analisadas com maior profundidade. É fato que as conversas de WhatsApp (ID 171026582 e 174741862) demonstram que a APELANTE enfrentava dificuldades financeiras e que a APELADA cobrava o débito. No entanto, a existência de
problemas de fluxo de caixa não exclui a possibilidade de que os vícios no produto também existissem e tivessem sido constatado”.

Argumenta que “(...) a instalação de telhas em um empreendimento de grande porte, como o “Murano
Residence
”, demanda tempo e etapas”; que “(...) É perfeitamente plausível que os vícios, especialmente aqueles relacionados ao acabamento (bolhas, descolamento de película), só se tornassem evidentes ou tivessem sua extensão compreendida após a instalação (...)”; que o relatório fotográfico (Id. 193113475) demonstra que os vícios eram generalizados e afetavam a estética e, potencialmente, a durabilidade do material, o que é crucial para um produto que serve de acabamento”.

Aponta que “(...) A notificação extrajudicial (ID 193113472), datada de 05/11/2024, embora posterior ao ajuizamento da ação (outubro de 2024), não significa que os vícios não existiam antes. Pelo contrário, a notificação formal pode ter sido o resultado de uma análise mais aprofundada dos problemas, da tentativa de resolução amigável que não prosperou, ou mesmo da necessidade de formalizar a recusa de pagamento diante da iminência da ação judicial.

Alega que “(...) a APELADA tenta desqualificar os vícios alegando que as telhas adquiridas não eram para "ficar expostas" e que os problemas seriam meramente "estéticos" (ID 200354365, p. 9). Contudo, o relatório fotográfico da APELANTE (ID 193113475, p. 5) destaca que "as telhas isotérmicas com qualidade ruim podem não oferecer a eficiência esperada em isolamento, comprometendo o conforto das unidades habitacionais" e que "telhas que não atendem aos padrões de qualidade podem levar a problemas futuros, resultando em custos de manutenção adicionais". Ou seja, os vícios não são apenas estéticos, mas podem comprometer a funcionalidade e a durabilidade do produto, o que é fundamental para um material de construção”; que “(...) A
APELANTE ,
ao adquirir as telhas, esperava um produto de qualidade e adequado ao fim a que se destinava. Se o produto entregue apresentava vícios que o tornavam impróprio ou inadequado para o uso, a APELANTE tinha o direito de recusar o pagamento, nos termos do art. 476 do Código Civil”.

Requer “(...) PRELIMINARMENTE, acolher a tese de cerceamento de defesa, para ANULAR a r. Sentença de ID 222611083 e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial requerida pela APELANTE,
por ser esta indispensável para o deslinde da controvérsia, conforme artigos 5o, LV, da CF, e 369 e 464 do CPC; b. SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a preliminar, no mérito, REFORMAR a r. Sentença de ID 222611083 para: (i) Reconhecer a existência dos vícios no produto fornecido pela APELADA , acolhendo a tese da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, e, consequentemente, JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Monitória proposta pela FLEX TELHAS LTDA. (
ii
) Alternativamente, caso não se entenda pela improcedência total, determinar o abatimento proporcional do preço, conforme o art. 442 do Código Civil, em razão dos vícios constatados”.

Em contrarrazões, a apelada postula, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante não teria impugnado especificamente todos os fundamentos autônomos da sentença, em especial o entendimento de que a reclamação deveria ter sido imediata nos termos do art. 445 do Código Civil, ou então oposta como óbice ao pagamento nas cobranças extrajudiciais. No mérito, pugna pelo desprovimento da apelação. Ainda, pede a redistribuição da sucumbência nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com condenação da apelante ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por entender que sucumbiu em parte mínima do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos processuais intrínsecos e ext
rínsecos,
conheço deste recurso.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste apelo é a
sentença
que,
autos da Ação Monitória n. 1045541-93.2024.8.11.0041, movida por
FLEX TELHAS LTDA
,
ACOLHEU PARCIALMENTE os EMBARGOS MONITÓRIOS
, apenas para
reconhecer o excesso de cobrança referente à inclusão prévia de honorários advocatícios na planilha de cálculo
, e por consequência
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a AÇÃO MONITÓRIA para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do Autor no valor principal das notas fiscais inadimplidas de R$ 72.996,00 (Setenta e dois mil novecentos e noventa e seis reais), acrescido de juros legais (1%) e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada parcela.
E ainda,
CONVERTEU O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO
, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523, §1o e seguintes do CPC.,
CONDEN
ANDO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

A
controvérsia dos embargos monitórios reside na alegação de que as 250
(duzentas e cinquentas)
unidades de telhas isotérmicas instaladas nas coberturas das garagens do empreendimento "Murano
Residence
" apresentavam vícios de fabricação
, especificamente b
olhas de ar, descolamento de película e acabamento irregular
,
que as tornariam impróprias para o uso pretendido.

Verifica-se que a
apelante instruiu sua defesa com um Relatório Fotográfico elaborado pelo Setor de Gestão de Qualidade da própria empresa (Eng. Civil
Thailon
Alves Pereira, CREA MT49529), datado de 29/10/2024, e com uma Notificação Extrajudicial enviada à apelada em 05/11/2024.
E que a
apelada, por sua vez, sustenta que os alegados vícios não são defeitos de fabricação, mas consequência da utilização
inadequada do produto
, pois a
telha com película protetora de isopor
não é
destinada a ficar exposta sem forro, laje ou gesso.

Diante desse quadro, a questão
em análise é a seguinte:
se
a matéria controvertida é passível de resolução exclusivamente com base na prova documental já carreada aos autos
ou demandam c
onhecimento técnico especializado, tornando a prova pericial indispensável
.

Pois bem.

O art. 355, inciso I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando
não houve necessidade de produção de provas.

Tal norma autoriza que
o magistrado
presida
o feito com
eficiência e celeridade, evitando a produção de provas desnecessárias ou meramente protelatórias.
Todavia,
esse poder encontra limite intransponível no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e no direito à prova, que constitui corolário lógico daquelas garantias.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando a matéria controvertida envolve questões técnicas que demandam conhecimento especializado, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido
, trago julgado
s
deste Tribunal:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE REFORMA RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Espólio de Sandra Maria Lemes Eller e Silva
Eireli
ME, representado por seu inventariante,
Luis
Felipe Lemes Eller, contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Marlete
Helena Gomes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em obra de reforma residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial técnica requerida por ambas as partes, configurou cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à produção de provas é garantia constitucional derivada do devido processo legal, assegurada pelo art. 5o, LV, da CF, e regulamentada pelos
arts
. 355 e 370 do CPC, que permitem o julgamento antecipado apenas quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas já produzidas forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

Quando há controvérsia sobre fatos que dependem de conhecimento técnico específico, a perícia judicial é indispensável para o esclarecimento da verdade material. Nesses casos, o indeferimento da prova pericial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No caso concreto, tanto a autora quanto o réu requereram expressamente a produção de prova pericial técnica para apurar a existência, a origem e a extensão dos alegados vícios na obra. A decisão que julgou o mérito com base apenas em fotografias, e-mails e laudos unilaterais, sem a devida instrução técnica, retirou da parte a oportunidade de demonstrar suas alegações por meio de prova idônea e imparcial.

O laudo técnico particular e os documentos apresentados pelas partes possuem valor probatório relativo e não substituem o exame pericial judicial, especialmente em matérias que envolvem avaliação de natureza construtiva e estrutural.

O magistrado de origem utilizou, ainda, fundamentos de acórdão proferido em Embargos à Execução, processo de cognição limitada, o que não supre a necessidade de instrução probatória na presente ação de conhecimento.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre em causas que exigem perícia técnica, conforme precedentes: TJMT, Apelação Cível no 1004013-72.2019.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24/11/2021; TJMT, N.U. 0001438-87.2016.8.11.0044, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09/06/2024.

Diante da controvérsia técnica e do pedido de ambas as partes para a realização da perícia, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de prova pericial técnica e prosseguimento da instrução.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação que envolve controvérsia técnica e pedido expresso de produção de prova pericial por ambas as partes.

A prova pericial é indispensável para o deslinde de causas que demandam conhecimento técnico especializado, não podendo ser substituída por documentos ou laudos unilaterais.

O uso de decisão proferida em outro processo, de cognição limitada, não supre a instrução probatória necessária em ação de conhecimento.
(TJMT, Apelação Cível n. 0006844-14.2013.8.11.0006, Segunda Câmara
Cível, Relatora
: Dra. Tatiane Colombo – julgado em 26/11/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM ÁREAS COMUNS DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida autos de Ação de Obrigação de Fazer n.o 1020219-37.2025.8.11.0041, que reconheceu parcialmente a coisa julgada quanto aos pedidos relacionados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em razão de acordo homologado em outro feito, e, no mais, condenou a requerida à obrigação de fazer consistente na reparação dos vícios construtivos identificados nas áreas comuns do empreendimento. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial técnica, apesar de seu requerimento expresso. No mérito, defendeu a inexistência de vícios imputáveis à construtora e pleiteou, subsidiariamente, dilação de prazo e redução de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a realização de prova
pericial requerida pela parte, em demanda que versa sobre vícios construtivos de natureza técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito é admissível apenas quando a controvérsia for unicamente de direito ou os fatos estiverem suficientemente comprovados por prova documental, conforme o art. 355, I, do CPC.

4. A controvérsia acerca da existência, origem e extensão de vícios construtivos em áreas comuns de condomínio demanda conhecimento técnico especializado, sendo, em regra, imprescindível a realização de prova pericial para adequada solução do litígio.

5. A parte ré requereu, de forma expressa e tempestiva, a produção de prova pericial de engenharia, sendo indevida a conclusão pela preclusão probatória com base em certidão cartorária que não considerou tal manifestação.

6. A ausência de quesitos ou de assistente técnico no momento do requerimento da prova não autoriza, por si só, o indeferimento da perícia, devendo eventual complementação ser oportunizada após o deferimento da diligência.

7. A sentença utilizou os laudos unilaterais apresentados pelo autor como base para a condenação, ao mesmo tempo em que desconsiderou a necessidade de prova técnica requerida pela ré, evidenciando cerceamento de defesa.

8. A supressão da produção de prova pericial compromete o contraditório substancial e enseja nulidade da sentença, por impedir a elucidação de matéria técnica essencial ao julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de produção de prova pericial requerida tempestivamente em ação que discute vícios construtivos caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica essencial.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe a anulação do julgamento e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da perícia requerida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I; 369; 370; 464 e seguintes.

(N.U 1020219-37.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

Com esses apontamentos, está configurado o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado, pois a questão
envolve controvérsia técnica e pedido expresso de produção de prova pericial por ambas as partes, acrescentando que a prova pericial é indispensável para o deslinde de causas que demandam conhecimento técnico especializado, não podendo ser substituída por documentos ou laudos unilaterais
.

Vê-se que o
juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento da prova pericial
com
dois argumentos
:

primeiro
, que a matéria seria "eminentemente de direito e de fatos comprováveis documentalmente";
segundo
, que
"a discussão perpassa pela preclusão lógica do direito de reclamar e pela aceitação tácita do produto", tornando a perícia "inócua e protelatória".

Divirjo
, com todo respeito,
do
juízo
a quo
,
tendo em vista que
nenhum dos dois argumentos se sustenta diante de uma análise mais aprofundada.

Quanto ao primeiro argumento, a controvérsia sobre a existência de vícios de fabricação em telhas isotérmicas
(
sua natureza, extensão, origem
, além de fabricação ou
instalação inadequada) e impacto sobre a funcionalidade do produto

é

matéria técnica que transcende o conhecimento jurídico.

A questão de saber se as bolhas de ar e o descolamento de película identificados nas telhas constituem defeito de fabricação ou resultado da instalação sem forro/laje, e se tal condição compromete a funcionalidade do produto para o uso a que se destina, não pode ser resolvida pela simples análise de fotografias, e-mails e laudos unilaterais
, poia exige
a intervenção de profissional habilitado
(
engenheiro civil ou especialista em materiais de construção
), que
possa inspecionar o material
in loco
, analisar as especificações técnicas do produto e emitir laudo conclusivo e imparcial.

Dentro desse contexto, o relatório

foto
gráfico apresentado pela apelante, embora elaborado por engenheiro civil, é prova unilateral, produzida pela própria parte interessada
;
e, como tal, possui valor probatório relativo.

A apelada, por sua vez, apresentou argumentos técnicos sobre a inadequação do uso da telha sem forro, mas também de forma unilateral, sem o respaldo de um laudo pericial judicial.
Assim, n
enhuma das duas provas, isoladamente ou em conjunto, tem o condão de substituir a perícia judicial, que é o meio de prova adequado para questões que demandam conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 464 do CPC.

No que diz respeito ao
segundo argumento
(
preclusão lógica do direito de reclamar pela aceitação tácita do produto
)
trata-se de conclusão que

pressupõe a resolução da própria questão controvertida.

A
tese de
"aceitação tácita" d
o
produto sem vícios
necessita de verifica
ção
se
o produto efetivamente não apresentava vícios
; s
e os vícios existiam e eram de difícil constatação no ato da entrega
, como
alega a apelante, sustentando
se
tratar de vícios ocultos que só se tornaram evidentes após a instalação
. Então,
não há que se falar em aceitação tácita. A questão de saber se os defeitos eram aparentes ou ocultos, e se poderiam ter sido detectados no ato do recebimento por uma empresa do ramo da construção civil
constitui
questão técnica que demanda perícia.

Em outras palavras, o juízo
a quo
utilizou a conclusão (aceitação tácita) como premissa para dispensar a prova que seria necessária para verificar se a conclusão é correta. Esse raciocínio circular compromete a validade lógica da fundamentação.

Não
se nega a relevância da cronologia dos fatos apresentados, e que as c
onversas
via
WhatsApp
,
não impugnadas em seu teor pela apelante
,
entre junho e setembro de 2024,
dão conta de que
o setor financeiro da r
equerida
reconheceu o débito e prometeu pagamento, justificando o atraso exclusivamente em problemas de fluxo de caixa e liberação de medições junto à Caixa Econômica Federal
; e
também que a
Notificação Extrajudicial sobre os vícios foi enviada em 05/11/2024, após o ajuizamento da ação (outubro de 2024).

Contudo, não são suficientes

para dispensar a produção da prova pericial.

A existência de dificuldades financeiras não exclui, logicamente, a possibilidade de que os vícios no produto também existissem.

Uma empresa pode, ao mesmo tempo, enfrentar problemas de fluxo de caixa e ter recebido um produto com defeito. A promessa de pagamento, nas circunstâncias dos autos, pode ter sido motivada pela expectativa de que a questão dos vícios seria resolvida extrajudicialmente
, o que é
corroborado pelas tentativas de reunião documentadas nos e-mails juntados pela apelante.

Além disso, a apelante apresentou elementos que indicam que os vícios só se tornaram plenamente evidentes após a instalação das telhas, o que é consistente com a natureza de vícios ocultos.

O fato de que as conversas de WhatsApp não mencionam os vícios não é conclusivo, pois as tratativas eram conduzidas pelo setor financeiro da empresa, e não pelo setor técnico.

A

notificação formal, elaborada pelo setor de qualidade e assinada pelo administrador da empresa, foi enviada em novembro de 2024, após a constatação técnica dos problemas.

Dessa forma, c
onsiderando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a cronologia dos fatos, embora relevante, não é suficiente para dispensar a prova pericial, pois não resolve a questão técnica central
(se o
s defeitos existem
...

Se eles são
de fabricação ou de instalação
... e se eram perceptivos no ato da entrega.

A apelada sustenta que a telha adquirida (EPS 50mm com película) não é destinada a ficar exposta, sendo necessário forro, laje ou gesso.

Todavia, a
apelante, por sua vez, juntou prints de conversas de WhatsApp com o setor de vendas da apelada, nos quais funcionários informariam que a telha "não depende de forro nem de laje" e "pode usar só ela". A apelada impugna esses prints por intempestividade e por ausência de ata notarial.

Essa controvérsia adicional
é, por si só, de ordem técnica e demanda perícia.

Desse modo,
conclui-se que o indeferimento da prova pericial, no caso concreto, configurou
cerceamento de defesa
, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e o direito à prova (
arts
. 369 e 464 do CPC).

A matéria controvertida — existência, natureza e extensão de vícios em telhas isotérmicas, e adequação do produto para o uso pretendido — é eminentemente técnica e não pode ser resolvida exclusivamente com base na prova documental disponível nos autos.

Em face do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para

declarar
a nulidade
a sentença,
por cerceamento de defesa
, determinando a realização do pedido de prova pericial e posterior prolação de nova sentença.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026